Tribunal: STF
Processo: Rcl 44461
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas - Audicon contra atos do Governo e da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.659/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    A reclamante sustenta, em síntese, que os atos reclamados, ao indicarem, aprovarem e nomearem “o Sr. José Ribamar Trindade de Oliveira, advogado e atual Secretário da Casa Civil do Estado do Acre, na vaga de Conselheiro do TCE-AC destinada à classe de Conselheiros Substitutos (Auditores)” (pág. 1 da inicial), violaram a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na aludida ação direta de inconstitucionalidade.
    Aponta os seguintes atos como reclamados: 
    “Mensagem nº 1.735, de 28 de outubro de 2020, do Governador do Estado, que indicou o Sr. José Ribamar Trindade de Oliveira, advogado e atual Secretário da Casa Civil do Estado do Acre para a sexta vaga do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (ANEXO 2) 
    Decreto Legislativo n.º 34, de 30 de outubro de 2020, por meio do qual a Assembleia Legislativa do Estado do Acre aprovou o nome do Advogado José Ribamar Trindade de Oliveira, Secretário da Casa Civil do Estado, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo n.º 014, de 30 de outubro de 2020 (ANEXO 3); e 
    Decreto nº 7.191/2020, de 30 de outubro de 2020, por meio do qual o Governador do Estado do Acre nomeou o Advogado José Ribamar Trindade de Oliveira para o cargo de Conselheiro do Tribunal do Estado do Acre, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre n.º 12.912, de 30 de outubro de 2020 (ANEXO 4)” (pág. 4 da inicial). 
    Assinala que 
    “[t]ais Atos foram editados sequencialmente, em tempo recorde em se tratando de ato complexo2, pois entre a indicação do nome do advogado, por meio da Mensagem Governamental nº 1.735, de 28/10/2020, sua aprovação pela Assembleia Legislativa e nomeação pelo Governador do Estado, em 30/10/2020, passaram-se menos de 48 horas! 
    A indicação pelo governador deu-se no mesmo dia em que o Pleno do Tribunal de Justiça do Acre denegou o Mandado de Segurança Coletivo nº. 1001606-47.2020.8.01.0000, impetrado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), que objetivava anular o Decreto da Assembleia Legislativa que negou a indicação da Conselheira Substituta (Auditora) Maria de Jesus Carvalho por ela não atender ao critério objetivo de idade, por possuir 65 anos na data da indicação. 
    Entretanto, a despeito de negar a segurança, a decisão colegiada daquele Tribunal de Justiça asseverou que, em se tratando de vaga cativa, restava clarividente que a vaga não poderia ser preenchida por livre escolha do Governador (ANEXO 5). Ressalte-se que o acórdão da decisão ainda sequer foi publicado, o que significa dizer que a decisão ainda pode ser objeto dos recursos cabíveis (págs. 4-5 da inicial – grifos no original). 
    Assevera, no entanto, que 
    “[...] o Governador procedeu a indicação de pessoa estranha à vaga cativa e a Assembleia Legislativa, mesmo em meio à deflagração da Operação Dirty Safy da Polícia Federal, no dia 29/10/2020, que visa a desarticular uma suposta organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Aleac, procedeu à convocação de uma sessão extraordinária para aprovação do nome, no dia 30/10/2020, em pleno dia de feriado no Estado, em virtude do dia do servidor, conforme Decreto nº 7.043, de 15 de outubro de 2020. 
    Tal açodamento revela que os Atos levados a cabo pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado para ultimar a aprovação e nomeação do referido indicado na vaga reservada à classe dos Conselheiros Substitutos (Auditores) indicam, smj, a tentativa deliberada de afrontar a autoridade da decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.659/DF, assim como dos princípios e normas constitucionais que regem a administração pública e o modelo de Tribunal de Contas em nossa sistemática constitucional” (pág. 5 da inicial). 
    Para tanto, consigna que se trata “[...] de cadeira (sexta vaga) da clientela do Poder Executivo cuja escolha é vinculada à classe dos Conselheiros Substitutos (Auditores) dos Tribunais de Contas” (pág. 6 da inicial), decorrente de vaga que surgiu pelo falecimento do Conselheiro José Augusto Araújo de Faria, pertencente aos Conselheiros Substitutos (Auditores), nos termos do art. 108, II, da Lei Orgânica do TCE/AC. 
    Ao final, requer a concessão de liminar para 
    “[...] suspender imediatamente os efeitos dos Atos impugnados, e abaixo relacionados, até o julgamento definitivo da presente Reclamação, em razão da violação efetiva e comprovada da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI 4.659/DF: 
    a) Decreto Legislativo n.º 34, de 30 de outubro de 2020, por meio do qual a Assembleia Legislativa do Estado do Acre aprovou o nome do Sr. José Ribamar Trindade de Oliveira para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo n.º 014, de 30 de outubro de 2020 (ANEXO 3); e 
    b) Decreto nº 7.191/2020, de 30 de outubro de 2020, por meio do qual o Governador do Estado do Acre nomeou o Sr. José Ribamar Trindade de Oliveira para o cargo de Conselheiro do Tribunal do Estado do Acre, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre n.º 12.912, de 30 de outubro de 2020 (ANEXO 4). 
    1.2) afastar a possibilidade de posse no cargo e caso esta já tenha sido efetivada, que seja suspensa a posse no cargo de Conselheiro do TCE-AC do Sr. José Ribamar Trindade de Oliveira, com vistas a cessar imediatamente a flagrante afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 4.659/DF e como forma de impedir que ocorram graves e irreparáveis consequências; 
    1.3) determinar ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, ao Governo do Estado do Acre e à Assembleia Legislativa do Estado do Acre que se abstenham de praticar qualquer ato que enseje a aprovação de nome, nomeação ou posse de qualquer pessoa na vaga de Conselheiro do TCE-AC que não pertença à classe dos Conselheiros Substitutos (Auditores); (págs. 35-36 da inicial – grifos no original). 
    No mérito, pede que a presente reclamação seja julgada procedente, confirmando-se a liminar, de modo a anular os atos relativos ao processo de preenchimento da cadeira de Conselheiro pelo Sr. José Ribamar Trindade de Oliveira, destinada à categoria de Conselheiros Substitutos do TCE/AC, incluindo-se o ato de posse, caso esta já tenha sido efetivada pela Corte de Contas local, bem como determinar “[...] a efetivação imediata do processo de preenchimento da vaga de Conselheiro do TCE-AC destinada à classe dos Conselheiros Substitutos (Auditores)” (pág. 37 da inicial). 
    Insta, ainda, que seja suspenso 
    “[...] o preenchimento de qualquer vaga de Conselheiro do TCE-AC enquanto não for preenchida definitivamente a vaga de Conselheiro destinada à classe dos Conselheiros Substitutos (Auditores), e determinar ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, ao Governo do Estado do Acre e à Assembleia Legislativa do Estado do Acre que se abstenham de praticar qualquer ato que enseje a aprovação de nome, nomeação ou a posse de qualquer pessoa na vaga de Conselheiro do TCE-AC que não seja para o preenchimento da vaga de Conselheiro destinada à classe dos Conselheiros Substitutos (Auditores), pois, mesmo que seja reservada uma vaga para a categoria de Conselheiro Substituto, esta pode nunca ser preenchida, havendo preenchimento somente as demais vagas que vierem a surgir” (pág. 37 da inicial – grifos no original). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, impende ressaltar que a reclamação destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Feita essa ponderação, verifica-se que a irresignação da reclamante não merece acolhida, haja vista que o entendimento adotado nos atos reclamados não constitui ofensa à decisão do STF proferida na ADI 4.659/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. O acórdão que a julgou foi assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 95, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELO ARTIGO 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 35/2009. DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A LIVRE ESCOLHA PELO GOVERNADOR NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE AUDITORES OU MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL APTOS À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 73, § 2º, E 75, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
    1. Os Tribunais de Contas das unidades federadas devem obedecer na sua composição o arquétipo constitucional encartado nos dispositivos da Lei Maior. É que o modelo delineado pelo artigo 73, § 2º, da CRFB, concernente à proporção na escolha dos indicados às vagas para o Tribunal de Contas, é de observância obrigatória pelos estados-membros, nos termos da Súmula 653/STF, que preleciona: ‘no Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha’. Precedentes: ADI 4416-MC, rel. min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 6/10/2010; ADI 3276, rel. min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2005.
    2. A proporção estabelecida pelo Constituinte, quanto à formação e forma de indicação das Cortes de Contas, deflui do princípio da separação dos poderes e da instituição de mecanismos constitucionais de checks and balances.
    3. In casu, o artigo 95, § 7º, da Constituição do Estado de Alagoas subverte a metodologia constitucionalmente imposta para a composição das Cortes de Contas, ao autorizar a livre nomeação de Conselheiro, pelo Governador, na hipótese de inexistência de membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e/ou Auditores.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º, § 7º, da Constituição do Estado de Alagoas, na redação que lhe foi dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional 35/2009” (grifei).
    Como se vê, ao analisar os autos do processo paradigmático, esta Suprema Corte julgou inconstitucional dispositivo da Constituição do Estado de Alagoas que autorizava a livre nomeação de Conselheiro, pelo Governador, quando não existissem membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e/ou Auditores. No fundamento, ficou consignado que as Cortes de Contas estaduais devem obedecer, na sua composição, o modelo constitucional disposto na Constituição Federal de 1988 (art. 73, § 2°), de modo que a proporção na escolha dos indicados às vagas para o Tribunal de Contas seria de observância obrigatória pelos Estados-membros, nos termos do enunciado da Súmula 653 do STF.
    Na espécie, contudo, a reclamante sustenta que os atos praticados pelo Governador e pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, tendentes à escolha e nomeação da sexta vaga não poderia ser de livre escolha do Mandatário estadual, mas vinculada à Classe dos Conselheiros Substitutos (Auditores). 
    Em tempo, observo que o Texto Constitucional dispõe que os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos “um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento” (art. 73, § 2°, I).
    Por sua vez, a indicação de que a sexta vaga deve “ser preenchida por um auditor, também denominado conselheiro-substituto”, consta da Lei Orgânica do TCE/AC (art. 108, II, da Lei Complementar 38/1993).
    Conclui-se que, diferentemente do que alega a reclamante, não há identidade entre a matéria tratada na decisão reclamada e o paradigma tido por violado, o que evidencia a ausência dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, conforme entendimento assentado nesta Suprema Corte.
    Digo isso porque no julgamento da ADI 4.659/DF não houve manifestação desta Suprema Corte a respeito da ordem de preenchimento das vagas de Conselheiros das Cortes de Contas estaduais.
    Reputo relevante consignar, assim como bem alertado pela própria entidade reclamante, a existência de discussão judicial, no âmbito do Tribunal de Justiça local, sobre o preenchimento da sexta vaga do TCE/AC. Conforme asseverado na petição inicial, “[...] a despeito de negar a segurança, a decisão colegiada daquele Tribunal de Justiça asseverou que, em se tratando de vaga cativa, restava clarividente que a vaga não poderia ser preenchida por livre escolha do Governador” (pág. 5 da inicial).
    Nesse sentido, entendo que a presente reclamação não pode ser utilizada como meio de saltar graus de jurisdição, servindo como atalho para submeter imediatamente a questão ao Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de compreensão: “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl 5.926/SC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    O que pretende a demandante, em última análise, é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário).
    Isso posto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator